Tribunal: STF
Processo: RE 204769
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-10
Data de publicação: 1996-12-10

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CADERNETA DE
POUPANÇA - CONTRATO DE DEPÓSITO VALIDAMENTE CELEBRADO - ATO JURÍDICO
PERFEITO - INTANGIBILIDADE CONSTITUCIONAL - CF/88, ART. 5º, XXXVI -
INAPLICABILIDADE DE LEI SUPERVENIENTE À DATA DA CELEBRAÇÃO DO
CONTRATO DE DEPÓSITO, MESMO QUANTO AOS EFEITOS FUTUROS DECORRENTES
DO AJUSTE NEGOCIAL - RE NÃO CONHECIDO.
CONTRATOS VALIDAMENTE CELEBRADOS - ATO JURÍDICO PERFEITO -
ESTATUTO DE REGÊNCIA - LEI CONTEMPORÂNEA AO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO.
- Os contratos submetem-se, quanto ao seu estatuto de
regência, ao ordenamento normativo vigente à época de sua
celebração. Mesmo os efeitos futuros oriundos de contratos
anteriormente celebrados não se expõem ao domínio normativo de leis
supervenientes. As conseqüências jurídicas que emergem de um ajuste
negocial válido são regidas pela legislação em vigor no momento de
sua pactuação. Os contratos - que se qualificam como atos jurídicos
perfeitos (RT 547/215) - acham-se protegidos, em sua integralidade,
inclusive quanto aos efeitos futuros, pela norma de salvaguarda
constante do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. Doutrina e
precedentes.
INAPLICABILIDADE DE LEI NOVA AOS EFEITOS FUTUROS DE
CONTRATO ANTERIORMENTE CELEBRADO - HIPÓTESE DE RETROATIVIDADE
MÍNIMA - OFENSA AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DE UM DOS CONTRATANTES -
INADMISSIBILIDADE.
- A incidência imediata da lei nova sobre os efeitos
futuros de um contrato preexistente, precisamente por afetar a
própria causa geradora do ajuste negocial, reveste-se de caráter
retroativo (retroatividade injusta de grau mínimo), achando-se
desautorizada pela cláusula constitucional que tutela a
intangibilidade das situações jurídicas definitivamente
consolidadas. Precedentes.
LEIS DE ORDEM PÚBLICA - RAZÕES DE ESTADO - MOTIVOS QUE NÃO
JUSTIFICAM O DESRESPEITO ESTATAL À CONSTITUIÇÃO - PREVALÊNCIA  DA
NORMA INSCRITA NO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO.
- A possibilidade de intervenção do Estado no domínio
econômico não exonera o Poder Público do dever jurídico de respeitar
os postulados que emergem do ordenamento constitucional brasileiro.
Razões de Estado - que muitas vezes configuram fundamentos
políticos destinados a justificar, pragmaticamente, ex parte
principis, a inaceitável adoção de medidas de caráter normativo -
não podem ser invocadas para viabilizar o descumprimento da própria
Constituição. As normas de ordem pública - que também se sujeitam à
cláusula inscrita no art. 5º, XXXVI, da Carta Política
(RTJ 143/724) - não podem frustrar a plena eficácia da
ordem constitucional, comprometendo-a em sua integridade e
desrespeitando-a em sua autoridade.